Tribunal: TJSP
Processo: 1522236-05.2018.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Materialidade delitiva comprovada, ressobrando os indícios de autoria – Pronúncia – Subsistência.
Preliminar de nulidade da sentença – Excesso de linguagem na decisão de pronúncia – Juízo de certeza antecipado – Não ocorrência – Complexidade do caso concreto verificada a demandar fundamentação pormenorizada – Prejuízo à defesa não evidenciado.
Qualificadoras

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Materialidade delitiva comprovada, ressobrando os indícios de autoria – Pronúncia – Subsistência.
Preliminar de nulidade da sentença – Excesso de linguagem na decisão de pronúncia – Juízo de certeza antecipado – Não ocorrência – Complexidade do caso concreto verificada a demandar fundamentação pormenorizada – Prejuízo à defesa não evidenciado.
Qualificadoras – Plausibilidade à luz do quadro probatório – Afastamento – Impossibilidade.
Homicídio triplamente qualificado, lesão corporal simples e vias de fato – Crime doloso contra a vida e crimes que não atentam contra a vida – Conexão – Ocorrência – Impronúncia – Inviabilidade – Competência prevalente do Tribunal do Júri – Inteligência do artigo 78, I, e 492, § 1o, ambos do Código de Processo Penal – Precedente do C. STJ.

Recursos defensivos improvidos, rejeitada a preliminar, e acusatório provido.